Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO PELA OITIVA DOS POLICIAIS EM JUÍZO.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

2. Consoante regra contida no artigo 201, do Código de Processo Penal, a oitiva judicial do ofendido não é indispensável para a elucidação dos fatos, máxime quando é possível a utilização de suas declarações reduzidas a termo na fase extrajudicial, corroborada pelas demais provas produzidas na fase judicial, Precedentes.

3. A dinâmica dos fatos narrada pela vítima na fase policial restou restou confirmada em juízo por meio dos testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência, razão pela qual não prospera a alegação de deficiência probatória vertida pela defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.